Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-98.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001819-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO FELIPE DA SILVA - CPF: 361.803.436-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 1234/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CA
SO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, embora registrado na ANVISA. A decisão agravada reconheceu a insuficiência do laudo médico apresentado para compr
ovar os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 1234.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, registrado na ANVISA, diante da ausência de comp
rovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, especialmente quanto à existência de laudo médico idôneo, à demonstração de inexistência de alternativa terapêutica e à ilegalidade do ato administrativo de não incorporação.

III. RAZÕE
S DE DECIDIR

Os parâmetros fixados no Tema 1234/STF exigem, cumulativamente: (i) laudo médico que fundamente a imprescindibilidade do medicamento; (
ii
) demonstração de inexistência de alternativa terapêutica; e (
iii
) comprovação da ilegalidade na omissão d
e incorporação.

O laudo médico apresentado limita-se à descrição da gravidade do quadro clínico, sem respaldo em evidências científicas robustas nem análise técnica da ausência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS.

Inexistente a demonstração da il
egalidade no ato administrativo de não incorporação pela CONITEC.

A decisão monocrática atacada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conheci
do e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por Antônio Felipe da Silva contra decisão monocrática que deferiu
efeito suspensivo
em agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da liminar proferi
da nos autos da ação n. 1000069-22.2025.8.11.0013, a qual havia determinado o fornecimento do medicamento
Esilato
de
Nintedanibe
(OFEV) 150 mg ao autor.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou o laudo médico que atesta ris
co de morte e urgência no início do tratamento, bem como o fato de que o medicamento possui registro na ANVISA desde 2015 e que inexiste tratamento alternativo disponível no SUS. Argumenta que a nota técnica do NAT não pode se sobrepor à prescrição médica
e que a decisão agravada deixou de considerar a idade avançada do paciente (72 anos) e o agravamento de seu quadro clínico.

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, ressaltando a ausência de comprovação dos requisitos cumulat
ivos exigidos pela jurisprudência do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A decisão monocrática agravada encontra-se
devidamente fundamentada
e alinhada à jurisprudência pacificada do Supremo
Tribunal Federal, notadamente aos
Temas 6 e 1234
, os quais estabelecem que o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS somente é admissível mediante a comprovação de requisitos objetivos e cumulativos, entre os quais: inexistência de al
ternativa terapêutica disponível no SUS; comprovação científica robusta da eficácia e segurança do fármaco (ensaios clínicos randomizados, meta-análises ou revisões sistemáticas); demonstração da imprescindibilidade clínica mediante laudo médico detalhado;
negativa administrativa formal; ilegalidade ou mora administrativa na análise da incorporação pela CONITEC.

Na hipótese dos autos,
não se verificam presentes tais requisitos
. O laudo médico juntado, embora demonstre a existência de patologia grave,
não ap
resenta embasamento técnico-científico robusto
. Tampouco há demonstração de que o ato administrativo de não incorporação do medicamento tenha sido ilegal ou motivado por critérios alheios à política pública de saúde.

Neste sentido segue precedente desta E.
Turma Recursal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL REJEITADAS. REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DE M
EDICAMENTO NÃO INCORPORADO. TESE JURÍDICA FIRMADA NO JUGAMENTO DOS
TEMAS

06
E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

I. CASO EM E
XAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis a fornecerem o medicamento não incorporado pelo SUS e insumo necessário pa
ra tratamento de obesidade (CID E66. 0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e a competência da Justiça Federal, considerando o registro do medicamento na ANVISA, mas sua
não incorporação pelo SUS; (
ii
) analisar se a Reclamante preenche os requisitos exigidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF para concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema
793 (RE 855.178) e o Tema 1.234 (RE 1.366.243), firmou entendimento que os entes da federação são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS e que a competência da Justiça Federal
limita-se
a casos em que o custo anual d
o medicamento excede a 210
salários mínimos
. Considerando a modulação dos efeitos tão somente quanto à competência, como a presente demanda foi ajuizada antes do julgamento do mérito do Tema 1.234/STF, a competência permanece na Justiça Estadual. Rejeitam-
se as preliminares.

4. O medicamento “
Liraglutida
” possui registro na ANVISA, mas não foi incorporado ao SUS e consta como não recomendado pela CONITEC, com base em análise de custo-efetividade, impacto orçamentário e medidas alternativas de tratamentos.

5
. A Reclamante não comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF e nem dos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF.

6. O Relatório do NAT e o parecer técnico da CONITEC corroboram a ausência de re
spaldo técnico para a concessão do medicamento.

7. O recurso do Município de Rondonópolis não é conhecido por ausência de interesse processual, uma vez que a sentença recorrida lhe foi favorável, tendo revogado a liminar que deferira o fornecido do medicam
ento.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Município de Rondonópolis não conhecido. Recurso da Reclamante improvido.

(N.U 1004181-98.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE
13/12/2024).

Ressalte-se que a nota técnica do NAT não foi tomada como vinculante pelo Relator, mas como
elemento auxiliar
na constatação da ausência de urgência e da viabilidade de alternativas terapêuticas dentro do SUS.

A alegação de que o paciente é
idoso e apresenta agravamento clínico, embora relevante do ponto de vista humanitário,
não supre os critérios legais e constitucionais exigidos
para imposição judicial de fornecimento de medicamento de alto custo fora das listas oficiais.

Assim, a decisão
agravada merece ser
integralmente mantida
.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impo
ssibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025